Tribunal: TJBA
Processo: 8012404-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012404-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA CARVALHO Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PEDIDO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE. HÉRNIA DE DISCO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INSPEÇÃO MÉDICA OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE MUCURI. LAUDOS PARTICULARES. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltada à imediata readaptação funcional de servidor público municipal para atividades administrativas internas. 2. O agravante, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, alega diagnóstico de Hérnia de Disco Extrusa Paramediana Direita (CIDs M54.1 e M54.5), sustentando a absoluta incompatibilidade entre as atribuições de campo do cargo original e sua limitação física. 3. A pretensão recursal visa à reforma da decisão para deferir a realocação provisória, sob o argumento de que a manutenção nas funções agrava seu estado de saúde e que a Administração se omitiu em instaurar junta médica oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente se laudos e exames médicos particulares são suficientes para amparar a readaptação funcional imediata diante da exigência legal de inspeção médica oficial e da ausência de prova de requerimento administrativo formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 6. O instituto da readaptação funcional no Município de Mucuri é regido pelo art. 41 da Lei Complementar nº 030/2008, que condiciona expressamente à investidura em cargo compatível à limitação verificada em inspeção médica oficial do Município. 7. Relatórios médicos e exames de imagem produzidos unilateralmente por profissionais particulares, embora relevantes, não possuem força probante apta a substituir o exame da junta oficial ou a perícia judicial equidistante, nem bastam para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos em sede de cognição sumária. 8. A existência de certidão emitida pelo Departamento de Recursos Humanos atestando a inexistência de registro de requerimento administrativo de readaptação fragiliza a alegação de omissão dolosa ou negativa ilegal pela Administração, evidenciando a necessidade de contraditório substancial e dilação probatória . 9. A complexidade técnica necessária para aferir a capacidade laborativa residual e a compatibilidade das novas funções com a estrutura administrativa municipal demanda a realização de perícia médica judicial no processo de origem . 10. Ausente a probabilidade do direito diante do não preenchimento dos requisitos estatutários, impõe-se a manutenção da decisão agravada que priorizou a cautela e a regular instrução do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A readaptação funcional de servidor público municipal exige a prévia verificação da limitação física ou mental por meio de inspeção médica oficial, nos termos do regime jurídico estatutário de regência. 2. Laudos médicos particulares, em razão de sua natureza unilateral, não ostentam, em sede de tutela de urgência, força probatória suficiente para suprir a ausência de perícia oficial ou judicial equidistante, inviabilizando o reconhecimento imediato da probabilidade do direito à realocação funcional." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8012404-24.2026.8.05.0000, em que figura como agravante BRUNO DE SOUZA CARVALHO e, como parte agravada, o MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça